Tribunal: TJDFT
Processo: 0752017-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE ELEMENTOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de procedimento comum, sob alegação de insuficiência de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os elementos financeiros constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O CPC, arts. 98 e 99, § 3o, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.
5. A análise do conjunto probatório revela movimentações financeiras compatíveis com renda modesta, ausência de vínculo empregatício e pagamento de pensão alimentícia, circunstâncias que corroboram a alegada incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento.
6. Não havendo elementos concretos que infirmem a presunção legal, impõe-se o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. L. 1.060/50, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0729432-17.2024.8.07.0000, Rel(a). Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, p. 05.02.2025. TJDFT, AI, 0707386-97.2025.8.07.0000, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 29.04.2025. TJDFT, AI, 0735944-79.2025.8.07.0000, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 28.11.2025.